Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AFASTADAS. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ABUSIVIDADE NA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO CONTRATUAL. JUROS DE OBRA DEVIDOS APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: 1) condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 8.006,87, a título de indenização pelos valores gastos com juros de obra decorrentes da demora na entrega do imóvel, pelo período de julho de 2022 a dezembro de 2023, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde o respectivo desembolso e de juros de mora (SELIC - IPCA) desde a citação, tudo na forma dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil; 2) condenar a ré a pagar à parte autora R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada mês de atraso, a contar de 30/06/2022 até dezembro de 2023, a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel, perfazendo até o montante o valor de R$ 10.800,00. Sobre os valores arbitrados incidirá atualização monetária a partir desta data, momento de sua fixação, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente sentença, tudo na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 65408526 e 65408533). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente/requerente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pela recorrente/requerida.
3. Em suas razões recursais, a autora alega, preliminarmente, que houve decisão extra petita ao condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessantes, extrapolando os pedidos formulados na inicial, em violação ao art. 141 do CPC, e que o valor do contrato objeto da lide ultrapassa os limites de competência do Juizado Especial Cível, considerando o disposto no art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, além da necessidade de perícia técnica, o que reforça a incompetência deste Juizado para a tramitação da demanda. No mérito, sustenta que os atrasos na entrega do imóvel decorreram de caso fortuito e força maior causados pela pandemia da Covid-19, que impactou diretamente a cadeia produtiva da construção civil, e que o Termo de Reserva não pode ser considerado para fixação de prazos ou responsabilidades, devendo prevalecer os termos do contrato de compra e venda definitivo. Ainda, defende a reforma da condenação pelos juros de obra, devendo o prazo de entrega ser contado conforme estipulado no contrato, e a nulidade da condenação por lucros cessantes, visto que tal pedido não foi formulado e o imóvel não possui caráter comercial para justificar a referida indenização. Diante disso, requer-se, preliminarmente, o reconhecimento da decisão extra petita para afastar a condenação por lucros cessantes, bem como a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda. No mérito, pleiteia-se a reforma integral da sentença para o indeferimento dos pedidos formulados na inicial ou, de forma subsidiária, o reconhecimento da necessidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 1 ano e 10 meses, ou por período razoável a ser fixado, confirmando-se a tempestividade na entrega da unidade habitacional.
4. A requerida, em suas razões recursais, sustenta que a indenização a título de lucros cessantes, em demandas idênticas, inclusive do mesmo condomínio, tem sido deferida no percentual de 1% (um por cento) mensal. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que a recorrida seja condenada ao pagamento dos lucros cessantes no percentual de 1% (um por cento) mensal, do valor atualizado do contrato, entre o primeiro dia após o prazo limite pactuado entre julho de 2022 a dezembro de 2023 e não 0,5% como deferido na sentença recorrida.
5. Em contrarrazões, a requerente aduz que o valor discutido refere-se aos lucros cessantes, já incluídos na causa, sendo descabida a alegação de incompetência do Juizado por complexidade da matéria. Argumenta que os riscos do negócio não excluem a responsabilidade da Ré, que agiu de má-fé ao alterar o cronograma de entrega sem consentimento do Autor, configurando propaganda enganosa. Defende que o prazo estipulado no termo de reserva (30/12/2021) deve prevalecer para fins de indenização, conforme o REsp 1729593/SP (Tese 996) e o art. 30 do CDC.
6. A requerida aduz, em contrarrazões, que o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel está em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, e que a parte autora não apresentou qualquer argumento jurídico plausível que justificasse a condenação no percentual de 1% ao mês, destoando do entendimento pacífico de 0,5%.
II. Questão em discussão
7. A questões principais em discussão são:
7.1. Preliminares. 7.1.1. Decisão extra petita: Se a condenação ao pagamento de lucros cessantes ultrapassou os limites do pedido inicial, em possível violação ao artigo 141 do CPC. 7.1.2. Incompetência do Juizado Especial Cível. 7.1.2.1. Se o valor do contrato ultrapassa o limite de alçada previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95. 7.1.2.2. Se a necessidade de perícia técnica retira a competência do Juizado para processar e julgar a demanda.
7.2. Mérito. 7.2.1 Responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel: 7.2.1.1 Se o atraso na entrega decorreu de caso fortuito ou força maior, atribuídos à pandemia de Covid-19, afastando o dever de indenizar. 7.2.1.2. Se o prazo de entrega deve ser fixado com base no Termo de Reserva ou no contrato de compra e venda definitivo. 7.2.2. Juros de obra. 7.2.2.1. Se o pagamento de juros de obra deve observar a prorrogação do prazo com base no contrato definitivo. 7.2.3. Lucros cessantes. 7.2.3.1. Se é cabível a condenação por lucros cessantes, considerando que o imóvel não possui caráter comercial. 7.2.3.2. Se o percentual de 1% ao mês, pleiteado pela requerida, deve prevalecer sobre o percentual de 0,5% arbitrado na sentença.
III. Razões de decidir
8. Preliminar de sentença extra petita. O artigo 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 322, § 1o, do CPC, dispõe que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. O art. 323 do mesmo diploma estabelece que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Se não há pedido de indenização pelos lucros cessantes na petição inicial, viola o princípio da adstrição ou congruência, a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos, condena o réu a pagar à autora a quantia de R$ 10.800,00 a esse título.
9. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pelo valor de alçada e por complexidade da causa. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora e não se avista, nos autos, complexidade incompatível com os princípios do juizado especial. Preliminares rejeitadas.
10. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. Prevalece o entendimento de que o termo de reserva é parte integrante do contrato de compra e venda. Logo, o contrato de compra e venda não substitui o prazo inicialmente informado no termo de reserva (ID 65407140), sendo abusiva a estipulação de novo prazo sem clareza e anuência expressa do consumidor. Portanto, prevalece, no caso em exame, o prazo original de entrega (30/12/2021), acrescido da tolerância de 180 dias. Nesse sentido, destaco os precedentes: Acórdão 1908382, 07093207620248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024; e Acórdão 1908569, 07745985820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.
12. A sentença que condenou à restituição de juros de obra pagos após o prazo de tolerância deve ser mantida, conforme o Tema 996 do STJ, que considera lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
13. Tendo em vista que o imóvel foi entregue apenas em 15/01/2024 (ID 65408511), o atraso ocorrido na entrega gera presunção de prejuízo ao comprador, que faz jus à indenização por lucros cessantes, com base no valor de locação de imóvel similar, até a entrega das chaves.
14. É pacífico na jurisprudência deste e. TJDFT que a escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado A escassez de mão-de-obra ou de insumos e entraves administrativos. Por isso, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. Precedente: Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Ademais, as rés não demonstraram que adotaram medidas adequadas para mitigar os impactos da pandemia, não podendo, portanto, se eximirem da responsabilidade.
15. Prejudicado o pedido de revisão do valor de indenização a título de lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso da requerente conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido. Preliminares de incompetência rejeitadas. Preliminar de sentença extra petita acolhida. E parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a indenização a título de lucros cessantes no valor de R$ 10.800,00. Condenada a parte recorrente/autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. Configura julgamento extra petita a condenação em pedido de lucros cessantes não deduzido expressamente na inicial, violando o princípio da adstrição. 2. A existência de cláusula contratual no contrato de compra e venda, com prazo diverso, não caracteriza novação, quando ausente clareza e concordância expressa do consumidor, prevalecendo o prazo pactuado no Termo de Reserva, se mais favorável ao consumidor. 3. O atraso na entrega do imóvel adquirido gera o dever de indenização por juros de obra. 4. A pandemia de COVID-19, por si só, não constitui causa excludente de responsabilidade nos casos de atraso na entrega de imóvel”".
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 141, 322, § 1o, e 323; Lei no 9.099/1995, art. 3o; CC, arts. 389, 405 e 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019 (Tema 996); TJDFT, Acórdão 1908382, 07093207620248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024, Acórdão 1908569, 07745985820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024 e Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.